Tribunal: TJDFT
Processo: 0724617-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE REJEITADA. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO. TRANSAÇÕES REALIZADAS PELA PRÓPRIA CONSUMIDORA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por Mirene Martha Bueno de Lima contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais contra o Banco Bradesco S.A., em razão de fraude bancária praticada por terceiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) Saber se a instituição financeira falhou na prestação do serviço, ao não impedir transações realizadas pela própria consumidora sob indução de terceiro. (ii) Verificar se a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima se aplica ao caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes bancárias decorre do risco inerente à atividade (fortuito interno), nos termos da Súmula 479 do STJ. 4. Contudo, essa responsabilidade pode ser afastada quando demonstrada a culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor. 5. No caso concreto, a própria consumidora realizou as transações bancárias, seguindo instruções de terceiro que se passou por funcionário do banco. 6. O golpe ocorreu em dia útil e em horário comercial, sendo possível à apelante adotar cautelas mínimas, como a consulta direta ao banco por meios oficiais. 7. O dano decorreu da conduta exclusiva da vítima ao compartilhar seus dados e realizar operações financeiras voluntariamente. 8. Diante da culpa exclusiva da consumidora, não há que se falar em repetição do indébito ou em indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Preliminar rejeitada, recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes bancárias pode ser afastada quando demonstrada a culpa exclusiva da vítima. 2. A realização voluntária de transações bancárias pelo próprio consumidor, ainda que induzido por terceiro, rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade do banco.”
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II; CC, art. 927, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479;
TJDFT, Acórdão 1770790, 0749122-97.2022.8.07.0001, Rel. Des. José Eustáquio de Castro Teixeira, 8a Turma Cível, j. 19.10.2023, DJe 20.10.2023; Acórdão 1954916, 0702310-75.2024.8.07.0017, Rel. Des. Luís Gustavo de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 05.12.2024, DJe 18.12.2024.